Tribunal: TJPA
Processo: 0807170-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807170-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE COLETIVO AFETADO. DECISÃO QUE DETERMINOU O REESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INÚMEROS PREJUÍZOS A POPULAÇÃO LOCAL QUE CONTAVA APENAS COM UMA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE JURUTI/PA. VALORES SUSTENTADOS PELO PRÓPRIO AGRAVANTE QUE NÃO CORRESPONDEM COM A INTENÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA EM JURUTI COM NUMERÁRIO. ATIVIDADE DE CUNHO OBRIGACIONAL PELA NATUREZA DO NEGÓCIO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém assinado na data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão em ação civil pública que determinou ao Banco do Brasil que restabelecesse todos os serviços bancários da agência do banco em Juruti/PA no prazo de 5 dias úteis inclusive as operações de saques, depósitos e pagamentos, sob pena de multa de R$10.000,00 por dia de atraso (ID937832).

Alega que logo após a citação reestabeleceu as operações bancárias com numerário o que afasta a possibilidade de aplicação da multa, contudo afirma que a decisão impôs graves consequências pois seu conteúdo intervém na esfera de organização privada da instituição em ofensa ao princípio constitucional da livre iniciativa e ao impondo despesas operacionais que o banco teria optado por evitar momentaneamente, há uma indevida intervenção do judiciário na ordem econômica.

Aponta ilegitimidade do MPE para propor a presente ação afirmando que se o banco é livre para decidir sobre o encerramento de agencias deve ser livre para determinar como deve ser o funcionamento delas. Quanto a inversão do ônus da prova, sustenta a nulidade da decisão pela falta de fundamentação.

Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Neguei o efeito suspensivo ID987934

Sem contrarrazões ID1262310.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento ID1381250.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807170-96.2018.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
SAYMON FRANKLLIN MAZZARO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ANTONIO BARLETA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE COLETIVO AFETADO. DECISÃO QUE DETERMINOU O REESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INÚMEROS PREJUÍZOS A POPULAÇÃO LOCAL QUE CONTAVA APENAS COM UMA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE JURUTI/PA. VALORES SUSTENTADOS PELO PRÓPRIO AGRAVANTE QUE NÃO CORRESPONDEM COM A INTENÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA EM JURUTI COM NUMERÁRIO. ATIVIDADE DE CUNHO OBRIGACIONAL PELA NATUREZA DO NEGÓCIO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém assinado na data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão em ação civil pública que determinou ao Banco do Brasil que restabelecesse todos os serviços bancários da agência do banco em Juruti/PA no prazo de 5 dias úteis inclusive as operações de saques, depósitos e pagamentos, sob pena de multa de R$10.000,00 por dia de atraso (ID937832).

Alega que logo após a citação reestabeleceu as operações bancárias com numerário o que afasta a possibilidade de aplicação da multa, contudo afirma que a decisão impôs graves consequências pois seu conteúdo intervém na esfera de organização privada da instituição em ofensa ao princípio constitucional da livre iniciativa e ao impondo despesas operacionais que o banco teria optado por evitar momentaneamente, há uma indevida intervenção do judiciário na ordem econômica.

Aponta ilegitimidade do MPE para propor a presente ação afirmando que se o banco é livre para decidir sobre o encerramento de agencias deve ser livre para determinar como deve ser o funcionamento delas. Quanto a inversão do ônus da prova, sustenta a nulidade da decisão pela falta de fundamentação.

Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Neguei o efeito suspensivo ID987934

Sem contrarrazões ID1262310.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento ID1381250.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não comporta provimento pelos mesmos fundamentos já expostos por ocasião da admissibilidade.

É do senso comum
[1]
que BANCOS
COMERCIAIS são instituições financeiras privadas ou públicas que têm como objetivo principal
proporcionar suprimento de recursos
necessários para financiar, a curto e a médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral.
A captação de depósitos à vista, livremente movimentáveis, é atividade típica do banco comercial
, o qual pode também captar depósitos a prazo.

No portal do banco do Brasil na Internet colhe-se que no 1º semestre deste ano de 2018 o seu resultado foi de R$6,3 bilhões de reais, registrando crescimento de mais de 21% em relação ao mesmo período do ano passado.

Colho das razões do Banco que o mesmo deixou de movimentar numerário na agencia de Juruti por decisão operacional privada, mas não há qualquer informação se teria deixado também de cobrar tarifas dos correntistas, se teria adotado alguma política de atendimento para efetuar o pagamento de aposentados e pensionistas, se teria informado com antecedência aos correntistas que deixaria de dispor de numerário na agência, e outras tantas atividades de cunho obrigacional pela própria natureza da atividade.

Entendo que o encerramento da agência é de fato uma decisão interna do banco e deve obedecer a critérios de gestão específicos por isso pode ser levada a termo quando interessar, desde que observados os requisitos específicos como aqueles previstos na Resolução nº 4.072/2012 do BCB. Da mesma forma, entendo que o resultado operacional do Banco no 1º semestre de 2018 não se alinha com o argumento de grave prejuízo que a decisão possa lhe impor, mais ainda porque afirma que não está descumprindo a decisão, ou seja, não lhe está sendo imposta a multa cominada.

Inobstante o banco possuir autonomia para decidir acerca da operacionalização de suas agências, vislumbro que o seu interesse próprio e de seus acionistas não podem se sobrepor ao interesse público da coletividade, sendo o Banco do Brasil uma instituição financeira que têm como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar, a curto e a médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral.

Tanto assim que o link
https://ri.bb.com.br/o-banco-do-brasil/quem-somos/
em que o banco resume seus valores e sua visão para os investidores, recebem destaques o espírito público, o foco no cliente, a promoção do desenvolvimento da sociedade. Colha-se:

Finalmente, quanto a legitimidade do MPE para a ação, acredito que em sendo o Banco do Brasil, instituição de fomento da agropecuária em diversos níveis e instituição financeira oficial para movimentação financeira de programas de governo que envolvem os três níveis da federação, como o Fundef por exemplo, estaria caracterizado o interesse difuso a corroborar a legitimidade do
Parquet
.

Pelo exposto, não merece reforma a decisão vergastada, que determinou ao Banco do Brasil S/A o reestabelecimento de todos os serviços bancários de sua Agência situada no município de Juruti/PA, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, incluindo os serviços que envolvam a transação de numerário, sob pena de multa diária fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém, assinado na data do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bc.asp

Belém, 13/04/2022